Tribunal: TJDFT
Processo: 0741715-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741715-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA LIDIA DE SOUSA ARANTES REQUERIDO: CASSIA GUIMARAES CURSINO D E C I S Ã O Trata-se de ação anulatória por suposto vício insanável (querela nulitatis) ajuizada por ANA LIDIA DE SOUSA ARANTES contra CATIA GUIMARÃES CURSINO. A autora, intimada, se manifestou nos termos do art. 10 do CPC, a respeito da competência para apreciar a demanda, sustentando que a competência pertence ao Tribunal, visto que o acórdão proferido pela egrégia Turma substituiu a sentença, nos termos do art. 1.008 do CPC, e que, se não reconhecida a competência na forma pretendida, que os autos sejam redistribuídos para o juízo prolator da sentença impugnada. DECIDO A querela nullitatis é o instrumento adequado para corrigir vícios insanáveis que afetam o processo e, via de regra, deve ser processada no juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. O Regimento Interno da egrégia Corte não prevê a competência dos órgãos fracionários do Tribunal para processar e julgar a querela nullitatis. No entanto, o tema já foi objeto de apreciação no âmbito da Corte, ocasião em que ficou assentado que, na hipótese em que o vício surgir no julgamento da apelação, cabe ao Tribunal eventual anulação do ato. Veja: “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARA ANULAR VÍCIO PROCESSUAL SURGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.Conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade (CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011). 2.Em julgamento de apelação no bojo de ação declaratória de inexistência movida pelo Ministério perante o Juízo de primeira instância, este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por sua Terceira Turma Cível (acórdão n. 954712), consignou, no entanto, que em se tratando de vício processual surgido no próprio Tribunal, cabe ao próprio Tribunal processar e julgar a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis). Naquela oportunidade, reconheceu-se que o juízo de primeira instância é absolutamente incompetente para julgar querela nullitatis que visa combater vício processual surgido no Tribunal de Justiça. 3. A ausência de citação, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, configura o chamado vício transrescisório, tal a gravidade do vício. Como consequência, a querela nullitatis ultrapassa os limites de prazos da ação rescisória, podendo ser proposta a qualquer tempo. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a querela nullitatis insanabilis constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada" (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 5. Cumpre destacar que os réus não impugnaram a ocorrência do vício transrescisório, tornando-o incontroverso. 6.Ação declaratória julgada procedente. Reconhecida a nulidade do acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Determinou-se o desarquivamento da Ação Civil Pública no. 2004.01.1.099451-7e o seu retorno à Terceira Turma Cível para novo julgamento da Apelação Cível.”(Acórdão 1064605, 20160020462629PET, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 175-176) Na hipótese, o alegado vício insanável (falta de citação da autora) teria ocorrido na ação originária, e não foi objeto da apelação, conforme reconhece a própria autora. Ora, nos termos do art. 1.008 do CPC, o “julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”, e, no caso em apreço, a questão não foi suscitada, e por isso não foi objeto de deliberação, em apelação. Assim sendo, compete ao Juízo prolator da sentença processar e julgar a presente ação. Ante o exposto, declino da competência em favor do Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, a quem os autos devem ser remetidos, após operada a preclusão. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator